Tribunal: TJDFT
Processo: 0740375-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DEFINIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OFENSA À COISA JULGADA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. TERMO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO VIA POSTAL. PESSOAL JURÍDICA. SUMULA 410 DO STJ. DIAS EFETIVOS DE DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO.
1. A determinação de custeio do tratamento integral indicado ao beneficiário de plano de saúde na sentença inclui os honorários do médico responsável pelo procedimento, credenciado ou não ao plano, ausente qualquer discussão a esse respeito na fase de conhecimento.
2. As alegações do plano de saúde, apenas em sede de cumprimento de sentença, com a intenção de não arcar com o pagamento integral das despesas necessárias para o procedimento, caracteriza ofensa à coisa julgada e inobservância aos termos do título executivo.
3. Descumprida a obrigação estabelecida na sentença, é devida multa por descumprimento com incidência a partir do fim do prazo estipulado para cumprimento da obrigação de fazer.
4. O C. STJ assentou a orientação a respeito da necessidade de prévia intimação pessoal do devedor como condição necessária para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer (súmula 410), que, tratando-se de devedor pessoa jurídica é atendida com a intimação pela via postal. Precedente.
5. A proporcionalidade exigida para aplicação das astreintes é atendida observando-se a capacidade econômica e a resistência do devedor, bem como o valor diário fixado.
6. Deu-se parcial provimento ao agravo.